Tribunal: TJDFT
Processo: 0009609-94.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009609-94.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 47644018, constam os cálculos judiciais relativos a ADILSON SEBASTIÃO BONIFÁCIO ROCHA, ADIR VILARINHO DE ALMEIDA, ADIRSON DONIZETE MARTINS, AFONSO DE SOUSA SILVA e AGENILDO DE SOUZA MENDES, conforme determinação de ID: 47408217. Digam as partes sobre as respectivas impugnações aos cálculos judiciais (ID: 47995059 e 48468172). Brasília, 19 de julho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador